Tribunal: TJMT
Processo: 1029216-53.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029216-53.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEITON DORIAN DE LIMA GOMES - CPF: 061.238.281-85 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO SEGURADO NO INTERESSE DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PREPARO RECURSAL RECOLHIDO EM DOBRO POR CULPA DA PRÓPRIA PARTE APELANTE, QUE DEIXOU DE EFETUAR O PREPARO NO MOMENTO ADEQUADO – AUDÊNCIA DE QUALQUER CONTRIBUIÇÃO À OCORRÊNCIA DO FATO – PRETENSÃO DE SUBMETER A SEGURADORA SUCUMBENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR DOBRADO DO PREPARO – IMPOSSIBILIDADE – RESSARCIMENTO DO VALOR NA FORMA SIMPLES – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Se o preparo do recurso interposto pelo segurado no interesse da majoração dos honorários advocatícios foi realizado em dobro por culpa/desídia do próprio apelante, que deixou de recolher o preparo no momento adequado, não tendo a Seguradora/sucumbente prestado qualquer mínima contribuição para o fato, é inteiramente descabida a pretensão de querer submeter a sucumbente ao ressarcimento do preparo em dobro, de modo que, efetuado o depósito do valor da condenação pela Seguradora, com o valor do preparo na forma simples, é cabível a extinção do cumprimento de sentença com base no art. 942, II, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029216-53.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto CLEITON DORIAN DE LIMA GOMES contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório, já em fase de cumprimento de sentença, intentada pelo apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, (Proc. nº 1029216-53.2018.8.11.0041), julgou extinto o feito pela hipótese do art. 924, II, do CPC (satisfação do débito) - (cf. ID 92409472).

O apelante sustenta que a Seguradora foi condenada ao pagamento integral das custas processuais, tendo a sentença transitado em julgado, mas não efetuou o depósito judicial da integralidade do preparo recursal referente ao recurso interposto pelo segurado no interesse da majoração dos honorários advocatícios, tendo depositado em Juízo apenas o valor do preparo na sua forma simples, enquanto o pagamento foi efetuado em dobro e que, não tendo recorrido dessa decisão, operou-se a coisa julgada.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que que seja mantida a condenação da apelada ao pagamento da integralidade de todas as custas e despesas processuais, nos termos do art. 82, §2º, c/c art. 84, ambos do CPC, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior
(cf. Id. nº 92409478).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 92409483, a apelada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cleiton Dorian de Lima Gomes moveu ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, tendo o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgado parcialmente procedente o pedido e condenado a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 1.350,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do acidente, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (RAC n. 1029216-53.2018.8.11.0041), pugnando pela majoração da verba honorária sucumbencial para o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), alegando que o valor arbitrado pelo magistrado era mostra irrisório e desvalorizava o exercício da profissão advocatícia.

A eminente Relatora do apelo, à época, Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, observo que, mesmo tendo o apelante alegado o recolhimento do preparo, não havia prova documental do pagamento, ou seja, a guia de pagamento não fora anexada à inicial recursal, pelo que ordenou que o apelante fosse intimado para que efetuasse o “pagamento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso” (id. 16150965); em atenção à decisão da relatora, o apelante realizou o pagamento do preparo recursal em dobro, conforme documentos vinculados aos ids. 17685489 e 17685490.

Na sequência, o apelo foi admitido e, por decisão monocrática da eminente relatora, foi parcialmente provimento, “apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC” ( ID nº 25385015).

Após o trânsito em julgado da r. decisão (Id. nº 29106458), a Seguradora realizou o cumprimento voluntário da r. sentença, ou seja, efetuou o pagamento do valor devido, inclusive o valor das custas e das despesas processuais (Id. nº 92409042), mas o autor discordou do montante depositado, alegando que não o mesmo não incluiu o reembolso referente ao preparo recursal em dobro (Id. nº 92409044).

O MM. juiz observou que
“o pagamento das custas de preparo de forma duplicada ocorreu porque o casuístico não as recolheu no momento oportuno, logo, não se mostra razoável que tal ônus seja imposto ao executado, cabendo a este apenas somente a devolução do preparo simples (art. 82, § 2º do CPC/2015)”,
e assim, julgando a obrigação integralmente satisfeita, julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC (id. 92409472).

O apelante discorda do posicionamento do magistrado sentenciante, pois, segundo ele, como a apelada foi condenada ao pagamento da integralidade das custas processuais, e tendo a sentença transitado em julgado, como não houve o depósito judicial da integralidade do preparo recursal interposto no interesse da majoração dos honorários advocatícios, já que a Seguradora depositou apenas o valor na sua forma simples, enquanto o pagamento fora efetuado em dobro, e não tendo a ré recorrido dessa decisão, operou-se a coisa julgada e, assim, deve ela ressarcir o pagamento em dobro do preparo recursal.

Não se desconhece que, inclusive segundo reiteradas decisões do eg. STJ, os valores correspondentes ao preparo recursal, ao porte de remessa e de retorno e às taxas de mandado estão inseridos na categoria de custas processuais, e por isso todo o montante referente a tais encargos deve ser suportado pela parte sucumbente.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS 2 E 3 DO STJ. CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. IRRELEVÂNCIA DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE EM DETERMINADO RECURSO. CONSIDERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA FINAL. INCLUSÃO DO PREPARO, DO PORTE DE REMESSA E RETORNO E DA TAXA DE JUNTADA DE MANDATO JUDICIAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CADEIA RECURSAL INAUGURADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. É irrelevante, para efeito do art. 20, "caput" e § 2.º, do CPC/1973, que a parte ao fim vencedora da demanda tenha pontualmente sucumbido em determinado recurso, cumprindo ao vencido, vez que condenado definitivamente ao reembolso das custas e despesas processuais, a restituição do pagamento feito a título de preparo, de porte de remessa e retorno e de taxa de juntada de mandato judicial.

2. A previsão de condenação em honorários recursais aplica-se somente para os recursos interpostos quando vigente o CPC/2015. Inteligência do Enunciado Administrativo 7/STJ. 3. O cabimento desse ônus é previsto por "grau recursal", ou seja, em cada instância recursal inaugurada é que pode haver a condenação em honorários recursais, não havendo falar, contudo, em cumulatividade desse ônus, de sorte que uma vez ocorrente a condenação, por exemplo, na decisão monocrática que julga o recurso especial, não deve haver nova condenação na hipótese de eventuais agravo interno e embargos de declaração. 4. No caso de parte da cadeia recursal haver sido interposta sob a vigência do CPC/1973 e a outra parte ter se orientado pelo CPC/2015, deve ser observado como parâmetro o recurso que efetivamente instou o "grau recursal". 5. Nesse sentido, uma vez interposto recurso especial pelo CPC/1973, não haverá condenação em honorários recursais, ainda que o consequente agravo em recurso especial já tenha observado o novo diploma processual.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 1.181.332/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.11.2017)

E, como também se sabe, o reembolso do preparo recursal é devido à parte vencedora, com fundamento no art. 82, §2º, do CPC, que é claro ao dispor que a
“sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Dessa forma, não tendo o advogado do recorrente recolhido o preparo recursal no momento devido, é de clareza solar que ele, por sua própria culpa, omissão, desídia etc, deu causa ao pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, razão pela qual é totalmente descabida a pretensão de submeter a parte sucumbente ao dever de ressarcir encargos e prejuízos para cuja ocorrência ela, sucumbente, não prestou qualquer mínima contribuição, de modo que, como o Poder Judiciário não pode compelir a Seguradora a restituir o aludido custo na forma pretendida pelo apelante, a r. sentença deve ser mantida, inclusive por questão de Justiça e equilíbrio Ético.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO DPVAT– REEMBOLSO DAS CUSTAS DE PREPARO – RECOLHIMENTO EM DOBRO POR TENTATIVA DO ADVOGADO DE SE ESQUIVAR DESSE PAGAMENTO UTILIZANDO-SE DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO AUTOR - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5º DO ART. 99 DO CPC – MANOBRA PROCESSUAL RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO APENAS DO PREPARO SIMPLES -

RESSARCIMENTO PELO VENCIDO AO VENCEDOR DE TODAS AS DESPESAS QUE ADIANTOU – ART. 82, § 2º, DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se o recurso é flagrantemente interposto somente com o objetivo de majorar honorários e não tendo o causídico recolhido o preparo no momento devido (art. 1.007, 4º, do CPC), dando assim causa à determinação do pagamento duplicado, é incabível obrigar a Seguradora à restituição em dobro em razão da própria desídia do profissional da advocacia, sendo devida somente devolução do preparo simples. [...]” (RAC n. 1037320-97.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens dos Santos Filho, j. 23.06.2021).

Quanto ao prequestionamento da matéria, para a viabilização do manejo de recursos especial e extraordinário, admito que essa exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022